Tribunal: TJSP
Processo: 1042459-91.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Sentença reconhecendo prescrição das parcelas inadimplidas – Apelação da autora – Interrupção da prescrição com o despacho de citação, que retroagiu à data da distribuição da ação (art. 240, § 1o, do CPC) – Demora no ato citatório que decorreu do fato de que a ré mudou de endereço, sem comunicá-lo à contratada – Prescrição que só atinge duas das cinco

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Sentença reconhecendo prescrição das parcelas inadimplidas – Apelação da autora – Interrupção da prescrição com o despacho de citação, que retroagiu à data da distribuição da ação (art. 240, § 1o, do CPC) – Demora no ato citatório que decorreu do fato de que a ré mudou de endereço, sem comunicá-lo à contratada – Prescrição que só atinge duas das cinco parcelas pleiteadas na petição inicial – Ação acolhida em parte – Apelação parcialmente provida.